Tribunal: TJDFT
Processo: 0702160-11.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Apelante que se manteve inerte após tentativa frustrada de citação. Abandono de causa. Intimação regular. Requisitos autorizadores da extinção configurados. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo de busca e apreensão, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo sem resolução do mérito foi regular diante da alegação de abandono da causa.
III. Razões de decidir
3. Para aextinçãodo processo porabandonoda causa, nos termos doart.485, III e § 1o, do CPC, é imprescindível a inércia do autor por prazo superior a trinta (30) dias, além da suaintimaçãopessoal para suprir a falta em cinco (5) dias.
4. Nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/06, a intimação eletrônica realizada à parte é considerada pessoal para todos os efeitos legais.
5. Ciente da frustração da tentativa de citação da parte adversa, caberia ao interessado dar prosseguimento ao feito, o que não fez, mesmo após intimação para esta finalidade.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1o; Lei no 11.419/06, art. 5o, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0036108-68.2014.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j, 27.02.2025.